Tribunal: STF
Processo: MS 26179
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: Supremo Tribunal Federal: mandado de segurança: competência
   originária (CF, art. 102, I, f): inexistência.
1. Não compete
   ao Supremo Tribunal julgar o mandado de segurança impetrado por
   entidade privada, que atua em defesa de interesses de membros do
   Ministério Público Estadual contra decisão do Tribunal de Justiça,
   pela qual se reservou vaga criada naquele Tribunal a
   representante da classe dos advogados.
2. No caso a OAB
   figura como litisconsorte passivo, atuando ao lado da autoridade
   coatora e não contra ela - única hipótese em que se poderia
   considerar a aplicação da alínea f do inciso I do art. 102 da
   Constituição Federal, conforme ocorreu no julgamento do MS 25.624
   (Pleno, Pertence, DJ 10.8.06).
3. Remessa dos autos ao
   Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, de acordo com o
   decidido no MS 25.087-ED (Pleno, 21.9.06, Carlos Britto, Inf./STF
   441).